Tribunal: TJES
Processo: 5022990-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022990-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ANDRESSA MARIA CANDIDA MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022990-88.2025.8.08.0012

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA;

RECORRIDO: ANDRESSA MARIA CANDIDA MARTINS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE SEM APLICAÇÃO DA BOLSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA QUE CONSTAVA NO SERASA LIMPA NOME. AUÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO NO SCORE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ter sido aluna do curso de Nutrição, beneficiária de bolsa de 45%, junto da Requerida. Narra que, após a emissão de mensalidades sem a aplicação do desconto, a questão foi judicializada no processo nº 5010292-84.2024.8.08.0012 (ID 79798278), no qual foi reconhecida a procedência parcial do pedido da Autora e determinado o valor devido de R$ 1.350,00 (IDs 79798278 e 79798272), referente a três mensalidades de R$ 450,00, valor que foi integralmente quitado pela Autora em 19/12/2024 (ID 79798273).

Apesar da quitação e do trânsito em julgado da decisão (ID 79798279), a Requerida promoveu a inclusão do nome da Autora em cadastro de inadimplentes (SERASA), referente a um débito no valor de R$ 879,18, com data de dívida de 22/07/2024 (ID 79798284).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e em atenção aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, com fundamento no artigo 6º, da Lei Federal nº 9.099/95, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo-se o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Requerida promova a imediata exclusão do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC), referente ao débito no valor de R$ 879,18 (ou qualquer outro valor vinculado ao processo nº 5010292-84.2024.8.08.0012), no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); CUMPRA a obrigação de fazer, consistente na emissão e entrega do Certificado de Conclusão de Curso de Nutrição em favor da Autora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); DECLARAR a inexistência Do débito no valor de R$ 879,18 (e outros débitos correlacionados às mensalidades de abril, maio e junho de 2024) cobrado pela Ré, confirmando a validade da quitação realizada pela Autora no processo anterior;e, CONDENAR a Ré a pagar à Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente (índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES) a partir do arbitramento (data desta sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação - 22/07/2024), nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignada, FACULDADE ESTÁCIO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Quanto ao diploma, a instituição recorrente sustenta a existência de um débito de R$ 879,18 como justificativa para entraves administrativos. Ocorre que, conforme bem delineado pelo juízo de origem, tal valor refere-se a resíduos de mensalidades de abril, maio e junho de 2024, as quais já foram objeto de revisão e quitação em processo judicial anterior.

Assim, a cobrança atual configura inequívoca ofensa à
coisa julgada
, não havendo dívida líquida e certa que possa ser oposta à ex-aluna. Ainda que houvesse inadimplência — o que não é o caso, ante a quitação judicial — a jurisprudência pátria e a legislação vigente proíbem terminantemente a retenção de documentos escolares ou diplomas como forma de coerção ao pagamento de dívidas.

O
Artigo 6º da Lei nº 9.870/99
é cristalino ao estabelecer que:

"São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento (...)."

Nesse mesmo sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelas Turmas Recursais veda a utilização da retenção do diploma como meio de cobrança indireta, uma vez que a instituição dispõe dos meios legais e das ações de execução próprias para reaver seus créditos, não podendo impedir o exercício profissional do graduado.

Restou comprovado nos autos que a recorrida concluiu integralmente a grade curricular em dezembro de 2024. A alegação da recorrente de que existem "trâmites administrativos" ou ausência de "termo de colação" não subsiste, pois tais procedimentos são de responsabilidade da própria instituição e não podem ser utilizados como subterfúgio para postergar indefinidamente a entrega do título a que a aluna faz jus.

Portanto, demonstrada a conclusão do curso e a inexistência de débito exigível, a manutenção da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, é medida que se impõe para garantir o direito fundamental à educação e ao livre exercício profissional.

Já em relação à negativação, compulsando os autos e as razões recursais, verifica-se que, embora a sentença de primeiro grau tenha mencionado a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, a prova produzida (Id17941782) limita-se a demonstrar a existência de cobranças indevidas e pendências financeiras no sistema da instituição.

A ausência de prova cabal da efetiva negativação (extrato oficial de órgãos como SERASA/SPC) altera a natureza do dano. No caso em tela, não se aplica de forma plena a teoria do dano
in re ipsa
decorrente de inscrição indevida, uma vez que a prova acostada indica, primordialmente, uma falha administrativa e a persistência de cobrança de valores já quitados em processo anterior.

A manutenção da cobrança indevida após trânsito em julgado e a demora na entrega do certificado de conclusão de curso configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral. Contudo, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo frente à ausência de prova da publicidade do débito (negativação efetiva).

A indenização deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compensar o transtorno sofrido sem gerar enriquecimento sem causa. No cenário de cobrança indevida e retenção de documento, mas sem prova de inscrição restritiva de crédito, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se mais adequado e em consonância com os precedentes para casos de descumprimento contratual e desídia administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC. Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)